Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-24.2020.8.11.0059
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002496-24.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSCAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.961.941-70 (APELANTE), WENDER JUNIOR TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 061.035.981-92 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), DIONE GONCALVES DE JESUS - CPF: 704.525.411-31 (APELANTE), JONATHAN FERREIRA JANUARIO - CPF: 032.403.431-85 (APELANTE), WELLINGTON LOPES FERREIRA - CPF: 063.839.991-25 (APELANTE), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), MAICON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 048.826.911-32 (APELANTE), GUSTAVO AIRES QUEIROZ - CPF: 027.838.161-80 (APELANTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO - CPF: 021.500.641-03 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), KLEYTON APARECIDO CAMILO MAXIMO - CPF: 441.896.738-97 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), VALDEISON ANASTÁCIO SOBRINHO (APELANTE), FELIPE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 746.925.931-72 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MARDONE LEMES DOS REIS - CPF: 026.889.831-64 (APELANTE), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSCAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.961.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER JUNIOR TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 061.035.981-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE GONCALVES DE JESUS - CPF: 704.525.411-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN FERREIRA JANUARIO - CPF: 032.403.431-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON LOPES FERREIRA - CPF: 063.839.991-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 048.826.911-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO AIRES QUEIROZ - CPF: 027.838.161-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEYTON APARECIDO CAMILO MAXIMO - CPF: 441.896.738-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 746.925.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEISON ANASTÁCIO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARDONE LEMES DOS REIS - CPF: 026.889.831-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Junio Cesar de Souza Brito contra sentença que o condenou à pena de 8 anos, 9 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 904 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 2o, §3o, da Lei n.o 12.850/2013 (organização criminosa) e no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), na forma do art. 69 do Código Penal.

2.

A defesa sustentada, preliminarmente, a ocorrência de litispendência com a Ação Penal n.o 1002175-86.2020.8.11.0059, requerendo a extinção do feito. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiências de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) se há litispendência entre a presente ação penal e a Ação Penal n.o 1002175-86.2020.8.11.0059; e (ii) se há provas suficientes para embasar a condenação pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Descabe reconhecer a litispendência alegada, pois na ação penal mencionada a questão prejudicial foi reconhecida e extinta a ação no que tange ao crime de organização criminosa em relação ao apelante.

5.

A materialidade e a autoria dos crimes são amplamente demonstradas nos autos, com base no relatório de investigação, conversas extraídas de aparelhos celulares apreendidos e depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial.

6.

O apelante exerce função de liderança dentro da organização criminosa Comando Vermelho na região de Confresa/MT, com poderes para comandar execuções, cobrar dívidas do tráfico e coordenar a distribuição de entorpecentes.

7.

A prova obtida em conversas telefônicas e trocas de mensagens revelou que o réu organizava a venda e o transporte de drogas, determinava punições internas (salves) e gerenciava atividades ilícitas do crime de grupo.

8.

O crime de organização criminosa configura-se quando há associação estável e permanente de quatro ou mais agentes para a prática de crimes graves, conforme previsto no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013, o que restou amplamente demonstrado.

9.

O crime de associação para o tráfico exige o vínculo estável e duradouro para o comércio ilícito de entorpecentes, o que foi comprovado pelo relatório de investigação e pelo monitoramento das atividades do apelante e de seus comparsas.

10.

A jurisprudência do STJ e do TJMT confirma que a condenação simultânea por organização criminosa e associação para o tráfico não configura
bis in idem
, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A litispendência não se configura quando a questão prejudicial já foi reconhecida em outro feito, restando imperioso o julgamento do crime de organização criminosa, sob pena de isentar o apelante da prática do ilícito.

2.

A configuração dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas exige prova da estabilidade e permanência da estrutura criminosa, bem como da divisão de tarefas entre seus membros.

3.

A condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico não se caracteriza como
bis in idem
, pois tutelam bens jurídicos distintos.

4.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, são aptos a fundamentar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 12.850/2013, art. 2o, §3o; Lei n.o 11.343/2006, art. 35; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.673.259/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1593941/TO, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22/09/2020; TJMT, Anunciado Criminal n. 8.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação aviado por
Junio Cesar de Souza Brito
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 8 (oito) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 904 (novecentos e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no
artigo 2o, §3o da Lei n.o 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de litispendência da ação originária em relação à Ação Penal de n.o 1002175-86.2020.811.0059, alegando que os recortes acusatórios desta ação são os mesmos daquela, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da questão prejudicial de mérito, com a extinção da presente ação, com fulcro no art. 95, III, do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a absolvição do apelante em relação aos crimes previstos no artigo 2o, §3o, da Lei n.o 12.850/2013 e no artigo 35 da Lei n.o 11.343/2006, sob o argumento de insuficiência probatória (id. 235055736).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 235055743).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 245943162).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que os fatos explorados nestes autos (Operação Risp-10), ao menos em relação a ele, são idênticos aos apurados na Ação Penal de n.o
1002175-86.2020.8.11.0059
em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá – Gabinete I, razão pela qual afirma que deve ser reconhecida a litispendência e promovida a extinção da presente ação penal, com fulcro no art. 95, III, do Código de Processo Penal.

No entanto, a preliminar não prospera.

É cediço que o “
reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos
” (HC 135.430, Rel. Min. Marco Aurélio).

No caso dos autos, inobstante as alegações defensivas, constata-se que quando do julgamento da Ação Penal n. 1002175-86.2020.8.11.0059, o magistrado singelo reconheceu a litispendência com a presente ação penal no que pertine ao crime de organização criminosa, extinguindo aquele feito em relação ao apelante. Confira-se:

“(...)
Litispendência em relação ao crime de Organização Criminosa em que denunciado na Ação Penal n. 1002496-24.2020.8.11.0059, atinente ao réu Júnio César de Souza Brito

No presente processo o réu Júnior Cesar de Souza Brito, ao ser denunciado pelo art. 2 da Lei n. 12.850, aduziu o Parquet que no ano de 2020, em data não precisada, os ora denunciados, com consciência e unidos do mesmo propósito delituoso, uniram-se à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma perene, com o desiderato de praticar crimes graves, mormente tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, Lei 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei 11.343/2006), corrupção de menores (art. 244-B, Lei 8.069/90), sequestro com tortura (salve) (Lei 9.455/97 c/c art. 148, § 2o, CP), entre outros.

Pautou-se a denúncia no “salve” aplicado à vítima Gilsinei Pereira dos Santos e por ter criado um grupo de whatsapp denominado ‘CONFRESA TROPA RS’, voltado para contatos com os revendedores de entorpecentes, também denominados de ‘membros’, em vista das imagens extraídas do aparelho celular constante às fls., 205/207-IP.

Entretanto, na ação penal n. 1002496-24.2020.8.11.0059, o réu da mesma forma foi denunciado no art. 2 da Lei n. 12.850/2003, uma vez que

em data não precisa, mas antes do mês de agosto de 2020, na cidade de Confresa/MT, JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO, vulgo “Carrasco” e outros promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso, especialmente na região de Confresa/MT

Neste feito igualmente o Ministério Público valeu-se das conversas estabelecidas no grupo de whatsapp denominado ‘CONFRESA TROPA RS’.

A considerar que as datas coincidem, o local dos fatos, e que o propósito era o mesmo nas duas ações penais, integrar organização criminosa Comando Vermelho,
resta configurado o bis in idem, pelo que reconhece-se a litispendência com a mencionada ação penal
, na qual inclusive já houve sentença condenatória.

Saliente-se que
a litispendência resta caracterizada tão somente em face do art. 2 da Lei n. 12.850/2003
, seguinte a análise do mérito quanto aos demais crimes em que denunciado.

(...)

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia, para o fim de:

(...)

c)

ABSOLVER
o réu
JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO,
já qualificado, dos crimes do art. 148, §2o, do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 386, VII, do CPP, e
extinguir o feito quanto ao crime do art. 2o, §4, I, da Lei n. 12.850/2013
, pela litispendência. (...)”

Desse modo, não há como reconhecer a litispendência neste feito, pois, assim o fazendo, estaria se isentando o réu de responder criminalmente pela conduta ilícita perpetrada, já que naquele feito foi reconhecida a questão prejudicial e extinta a ação no que tange ao crime de organização criminosa em relação ao apelante.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante
Junio Cesar de Souza Brito
e outros 15 (quinze) réus, incursionando o acusado nas penas do artigo 2o, §3o, da Lei n.o 12.850/2013, e no artigo 35 da Lei n.o 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, pelos seguintes fatos:

“(...)
FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, em data não precisa, mas antes do mês de agosto de 2020, na cidade de Confresa/MT,
JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO
, vulgo “
Carrasco
”;
ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO
;
FELIPE AUGUSTO DA SILVA
, vulgo “
Sem Sangue
”;
OSCAR SILVA DOS SANTOS
, vulgo “
Barão
”;
MAICON NOGUEIRA DA SILVA
, vulgo “
Paquistão
”;
JONATHAN FERREIRA JANUÁRIO
, vulgo “
Bob Loko
” ou “
Joaninha
”;
DIONE GONÇALVES DE JESUS
, vulgo “
Stuart
”;
WENDER JUNIOR TEIXEIRA MEDEIROS
, vulgo “
Noturno
” ou “
Playboy
”;
GUSTAVO AIRES QUEIROZ,
vulgo “
Jalapa
”;
VALDEILSON ANASTÁCIO SOBRINHO
, vulgo “
Deilson
”;
KLEYTON APARECIDO CAMILO MÁXIMO
, vulgo “
Negão
”;
WELLINGTON LOPES FERREIRA
, vulgo “
Gota
”;
KELYTA TEIXEIRA MEDEIROS
(irmã de
Noturno
-
Wender Junior
);
INGRET HOSANA DA SILVA ALMEIDA
;
DIVANE MESQUITA DE OLIVEIRA
, vulgo “
Luiz Cabeludo
” e
MARDONE LEMES DOS REIS
, vulgo “
Gordo Cobrinha
”, promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso, especialmente na região de Confresa/MT;

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, em data não precisa, mas antes do mês de agosto de 2020, na cidade de Confresa/MT,
JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO
, vulgo “
Carrasco
”;
ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO
;
FELIPE AUGUSTO DA SILVA
, vulgo “
Sem Sangue
”;
OSCAR SILVA DOS SANTOS
, vulgo “
Barão
”;
MAICON NOGUEIRA DA SILVA
, vulgo “
Paquistão
”;
JONATHAN FERREIRA JANUÁRIO
, vulgo “
Bob Loko
” ou “
Joaninha
”;
DIONE GONÇALVES DE JESUS
, vulgo “
Stuart
”;
WENDER JUNIOR TEIXEIRA MEDEIROS
, vulgo “
Noturno
” ou “
Playboy
”;
GUSTAVO AIRES QUEIROZ,
vulgo “
Jalapa
”;
VALDEILSON ANASTÁCIO SOBRINHO
, vulgo “
Deilson
”;
KLEYTON APARECIDO CAMILO MÁXIMO
, vulgo “
Negão
”;
WELLINGTON LOPES FERREIRA
, vulgo “
Gota
”;
KELYTA TEIXEIRA MEDEIROS
(irmã de
Noturno
-
Wender Junior
);
INGRET HOSANA DA SILVA ALMEIDA
;
DIVANE MESQUITA DE OLIVEIRA
, vulgo “
Luiz Cabeludo
” e
MARDONE LEMES DOS REIS
, vulgo “
Gordo Cobrinha
”, se associaram para praticar, reiteradamente, o

crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei Federal n. 11.343/2006), na cidade de Confresa/MT, em prol do fortalecimento da facção criminosa Comando Vermelho naquela região. (...)”

Após regular instrução, sobreveio a sentença de procedência parcial da ação penal, para condenar o apelante pela prática dos crimes descritos no art. 2o, §3o da Lei n.o 12.850/2013 e no art. 35 da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 904 (novecentos e quatro) dias-multa, tendo lhe sido imposto o regime semiaberto, em razão da realização da detração penal.

A defesa pleiteia a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, II e V, do Código de Processo Penal, afirmando que não há lastro probatório suficiente para amparar o édito condenatório.

Todavia, o apelo não merece acolhimento.

Isso porque, a prova constante dos autos é farta e contundente em relação aos crimes perpetrados pelo apelante, estando a materialidade delitiva devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Relatório de Investigação de n. 751/2020 (id.

235053221 - Pág. 33 a 235053222 - Pág. 32), elaborado a partir da apreensão dos aparelhos celulares apreendidos durante a prisão em flagrante dos suspeitos Ana Lúcia Anastácio Sobrinho e Felipe Augusto da Silva, vulgo “Sem Sangue”, condenados na Ação Penal n. 1001667-43.2020.8.11.0059, bem como da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à autoria, em juízo, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio. Todavia, os elementos probatórios amealhados aos autos não deixam dúvidas do acerto do sentenciante ao condená-lo nas penas do art. 2o, §3o da Lei n.o 12.850/2013 e do art. 35 da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

De acordo com o que consta dos autos, as investigações tiveram início a partir da prisão dos suspeitos Ana Lúcia Anastácio Sobrinho e Felipe Augusto da Silva, vulgo “Sem Sangue”, ocasião em que foram apreendidos alguns aparelhos celulares. Consta que a análise dos dados do aparelho celular pertencente ao flagranteado Felipe Augusto da Silva evidenciou que antes do mês de agosto de 2020, os acusados integraram de forma estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas a organização criminosa denominada Comando Vermelho, com objetivo de auferir vantagem econômica mediante a prática de infrações penais, tais quais, o tráfico de drogas.

As investigações apontaram a existência de um grupo de WhatsApp destinado a membros do Comando Vermelho, denominado “CONFREZA TROPA RS”, conforme se verifica no Relatório 751/2020, grupo este criado pelo apelante, que tem a alcunha de “Carrasco”.

Da análise do Relatório de Investigação de n. 751/2020 (id. 235053221 - Pág. 33 a 235053222 - Pág. 32) é fácil identificar a função exercida pelo apelante dentro do grupo criminoso, já que a mensagem enviada por “Zika” no grupo informa a composição do “novo quadro disciplinar da cidade de

Confresa/MT”, estando o apelante, vulgo “Karasco”, identificado como o gerente da fação criminosa Comando Vermelho, ao lado do gerente “Thiago” e dos disciplinas “LG”, “Fiot”, “Goiano” e “Corringa”.

Em uma das conversas travadas com o suspeito Felipe Augusto da Silva, percebe-se que, de fato, o apelante exercia função de liderança dentro da orcrim, pois ao informar a Felipe Augusto que o indivíduo conhecido como “Barão” estaria devendo novecentos reais a “Bob Loko” referente a drogas, o apelante autoriza Felipe Augusto, por áudio, dizendo a ele que
“Pode chegar daquele jeito mesmo se ta ligado, pode falar um monte, o que você tiver de falar pra esse Paquistão ai você pode falar mano. E esse Barão ai coloca na linha comigo.”

Outra conversa que evidencia a posição de liderança do apelante dentro da organização criminosa se refere a um áudio enviado por Felipe pedindo para o apelante “lançar no prazo” a pessoa identificada pelo vulgo “Stuart”, pelo fato deste estar devendo o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais a “Noturno”. Veja-se:

“(...) Zika vê com o senhor aí que o mano chegou em mim aqui o mano noturno chegou em mim ae que o STUART tá devendo trezentos e oitenta pra ele também já tem uma cara entendeu e se vê ele postando direto tudo dois ae em casa com piscina ai no grupo e não solta o irmão. O mano chegou aqui se tem como o senhor tá lançando ele no prazo também lá no grupo lá entendeu pra receber também pô.”

Nesta mesma conversa, o apelante ordena que
Felipe Augusto da Silva
leve drogas para o indivíduo de vulgo “Jalapa”. Posteriormente, o apelante orienta Felipe Augusto a não “levar situação” (entregar entorpecentes) na companhia de “Nana”, ordenando que fosse cada um de uma vez e não juntos, para evitar de sempre as mesmas pessoas levarem a droga, a corroborar a assertiva de que o apelante, de fato, exerce posição de liderança na organização criminosa Comando Vermelho.

Apenas pelas conversas extraídas do aparelho celular apreendido na posse do comparsa Felipe Augusto da Silva já são suficientes para confirmar a condenação do apelante em relação ao crime previsto no art. 2o, §3o da Lei n.o 12.850/2013. No entanto, há ainda os relatos dos policiais civis que trabalharam na operação, os quais confirmam que o apelante era o líder da organização criminosa Comando Vermelho em Confresa/MT.

Vejamos os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme excerto retirado da sentença de id. 235055148 e que se encontram disponíveis na mídia digital carreada à id.

235055091,
in verbis
:

“(...) Que participou de alguns relatórios de análise de aparelho celular; Que analisou o celular de Felipe vulgo “sem sangue”; Que FELIPE vulgo “SEM SANGUE” recebia ordens da pessoa de JUNIO vulgo “CARRASCO”/“MECÂNICO”; Que a pessoa de JUNIO “CARRASCO” encaminhava a FELIPE diferentes ordens, tais como: cobrança de valores relacionados a venda de drogas, valores relacionados a pagamento de camisa, valores relacionados a organização criminosa “Comando Vermelho”, comando relacionado a buscar droga na rodoviária de Confresa juntamente com a pessoa de ANA LÚCIA vulgo “NANA”; Que CARRASCO dava ordem para FELIPE realizar “salve”; Que foi identificado o uso de arma; Que foi identificado voz de comando da pessoa de JUNIO “CARRASCO” para entregar droga em locais próximo a escolas; Que foram citados nomes de vulgo “JALAPA” para pegar droga; Que foi mencionado a pessoa de WENDER JUNIOR vulgo “NOTURNO”, pessoa relacionada ao vulgo de “BOSTA”, bem como MAICON “PASQUITÃO”; Que um dos líderes é conhecido com o vulgo

de “BOB LOUCO” ou “JOANINHA”; Que a pessoa de “NANA” é citada como apoio, a pessoa de JUNIO “CARRASCO” direciona a pessoa de FELIPE “SEM SANGUE” em várias atividades como buscar e receber dinheiro; Que a pessoa de vulgo “DEILSON”/ “NEGUINHO” já foi preso várias vezes por tráfico de drogas; Que ANA LUCIA, VADEILSON “DEILSON”, FELIPE vulgo “SEM SANGUE” WENDER JUNIOR “PLAYBOY” recebiam ordem da pessoa de JUNIO “CARRASCO” ou “MECANICO”; Que ANA LUCIA e VADEILSON distribuía droga para as bocas de fumo por ordem de JUNIO vulgo “CARRASCO”; Que CARRASCO pede para identificar a casa do OSCAR vulgo “BARÃO” e do MAICON vulgo “PASQUITÃO” tendo em vista que os mesmos estavam devendo dinheiro de drogas; Que MAICON vulgo “PAQUISTÃO” faz a venda de drogas; Que JONATHAN vulgo “BOB LOUCO” e a pessoa de vulgo “VEIAO” era um cargo acima de “CARRASCO”; Que “CARRASCO” era gerente de área, pois ele se reportava as pessoas de “BOB LOUCO” e “VEIAO” hierarquicamente e os demais se reportava ao JUNIO “CARRASCO”; Que DIONE vulgo “STUART” fazia a venda de drogas, na mesma posição do MAICON e os demais; Que KLEYTON vulgo “NEGÃO” era ligado a pessoa de WELLINGTON “GOTA” que estava ligado hierarquicamente a pessoa de “CARRASCO”; Que MARDONE vulgo “COBRINHA” vendia droga para o grupo criminoso.(...)”
(Welber Francisco Correa - Investigador de Polícia)

“(...) o vulgo “JOANINHA” ou “BOB LOUCO” passava as determinações; Que JUNIO “CARRASCO” e FELIPE “SEM SANGUE” eram os líderes; Que os demais exerciam funções de execução, cumprimento das ordens, vender, recolher, transportar drogas, mercancia de droga; Que VALDEILSON é usuário e atua na organização criminosa. (...)”
(André Rigonato - Delegado de Polícia Civil)

“(...) Que JUNIO “CARRASCO” e FELIPE “SEM SANGUE” eram os líderes na cidade de Confresa; Que ANA LÚCIA “NANA” era traficante e pessoa de confiança do “CARRASCO”; Que o “CARRASCO” e o “JALAPA” conversavam diretamente; Que FELIPE “SEM SANGUE” tinha contato direto com a ANA LÚCIA “NANA”; Que VALDEILSON vulgo “DEILSON” era traficante; Que OSCAR vulgo “BARÃO” era disciplina, fazendo a função de cobrar quem esta devendo, receber, aplicar “salve”; Que MAICON “PASQUITÃO” era traficando e “157”, que era membro da organização criminosa inclusive com matricula; Que MAICON era pessoa de confiança, e fazia a cobrança do pagamento de camisas do Comando Vermelho; Que JONATHAN vulgo “BOB LOUCO” ou “JOANINHA” era o dono da quebrada; Que toda a droga que chegava em Confresa era dele; Que o comando partia dele, para descer até o “CARRASCO” e ao FELIPE vulgo “SEM SANGUE”; Que tudo passava pelo crivo final dele; Que o “CARRASCO” não poderia agir sem a autorização de JONATHAN; Que DIONE vulgo “STUART” era traficante; Que WENDER vulgo “NOTURNO” ou “PLAYBOY” era traficante; Que GUSTAVO vulgo “JALAPA” recebia ordem direto do “CARRASCO” para entregar droga para “NANA”; Que CLEITON “NEGÃO” traficante e membro da organização criminosa; Que WELLINGTON vulgo “GOTA” era traficante; Que MARDONE vulgo “GORDO COBRINHA” era traficante, “157” e membro da organização criminosa “Comando Vermelho” responsável pela venda de drogas. (...)”
(Karla Gregório dos Santos - Investigadora de Polícia Civil)

Convém registrar que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela condução das investigações que resultou na condenação do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do Código de Processo Penal, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
” (AgRg no HC: 620668 RJ 2020/0276623-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

De outra feita o tipo penal descrito no art. 2o do Lei n.o 12.850/13 é classificado como misto alternativo, em que estão previstas as condutas de
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa”
, exigindo para a sua configuração a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, o que restou devidamente demonstrado nos autos, notadamente porque a existência da facção Comando Vermelho é fato público e notório há muitos anos e, como tal, dispensa dilação probatória.

Conforme bem ponderou o douto parecerista, restou comprovado nos autos que “
o recorrente integrava, na função de líder, a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, porquanto associado em mais de 04 (quatro) pessoas, nem todas individualizadas, em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, informalmente, que atua em nível estadual e federal, com o objetivo de obter vantagens econômicas e de outras naturezas, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos, especialmente o tráfico de entorpecentes
”, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória em relação a esse fato.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, também não há dúvidas do vínculo associativo estável e permanente entre o apelante e os demais corréus, o que enseja a manutenção da sentença condenatória também neste ponto.

É que o Relatório de Investigação de n. 751/2020 (id. 235053221 - Pág. 33 a 235053222 - Pág. 32) dá conta de que o apelante e o comparsa Felipe Augusto da Silva conversavam acerca da aquisição, venda, fornecimento e transportes de entorpecentes, evidenciando que a associação visava à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, por tempo indeterminado.

Em uma das conversas, o apelante pede que Felipe Augusto da Silva vá até a rodoviária pegar entorpecentes e, após Felipe Augusto cumprir a ordem recebida, encaminha ao requerente foto dos dois tabletes da droga que pegou.

Na mesma conversa, o apelante manda Felipe Augusto entregar uma mercadoria (
uma 25
) a um indivíduo identificado como “Jalapa”, o que comprova a associação dos acusados para o tráfico de drogas.

“(...) Pega uma mercadoria ai uma 25 ai e leva na escola lá no portão do fundo lá pro JALAPA ele tá numa Susuki com capacete rosa”. “Tô mandando mensagem pra NANA aqui e o celular dela não cai a mensagem o que que tá acontecendo ela tá aí não o celular dela o que que foi com o celular dela”. “Pega um 25 leva lah na escola pro jalapa. Susuki Capão Rosa. Tendeu.”

Outro trecho do mencionado relatório demonstra que o apelante orienta Felipe Augusto da Silva a revezar a entrega de entorpecentes com a pessoa identificada por “Nana”, para evitar que sempre as mesmas pessoas fiquem encarregadas de levar a droga.

“(...) ZIKA deixa eu falar pra você quando for assim pra poder levar situação ou vai só uma hora vai só o senhor outra hora vai a mana NANA entendeu não vai os dois não mano não vai os dois não. Sempre vai um e alterna faz a alternativa entendeu. “Porque ficar todas as mesmas pessoa toda hora levando lá entendeu.”

As conversas mencionadas no relatório também comprovam que o apelante mandou Felipe Augusto da Silva entregar droga para um indivíduo de vulgo “Negão” e, em outra ocasião, para a irmã da pessoa identificada como “Noturno”, sendo que desta devia receber a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

“(...) ZIKA leva uma 25 lá pro NEGÃO lá na escola lá pro NEGÃO que trampa mais o GOTA.” “Zika a IRMÃ do NOTURNO tá indo lá pra escola leva uma 25 lá com, pra ela e pegar quatrocentos reais.”

Desse modo, estando comprovado nos autos que os fatos desvelados não demonstram uma mera reunião ocasional para a prática do delito de tráfico de drogas, mas, sim que

o apelante estava associado ao comparsa Felipe Augusto da Silva para a prática do comércio malsão, de rigor a manutenção da sentença que o condenou também nas penas do art. 35 da Lei de Tóxicos.

Convém lembrar que ainda que os tipos legais imputados ao apelante tenham em comum a necessidade de uma associação estável e duradoura entre os membros, os delitos tutelam bens jurídicos diversos. Enquanto o art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 tutela a saúde pública, a norma penal insculpida no art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 objetiva proteger a paz pública e a segurança interna do Estado, havendo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que não há
bis in idem
na condenação simultânea do réu em ambos delitos.

A propósito:

“PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA PREJUDICADA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há bis in idem na condenação pela prática do crime de organização criminosa e associação para o tráfico, quando há indicação da prática autônoma das referidas infrações.
2. Afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A alegação de ofensa ao art. 42 da Lei de Drogas foi apresentada de maneira genérica, sem a demonstração efetiva da contrariedade ao dispositivo. A ausência de argumentação precisa e fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia em debate, inviabilizando a análise jurídica apropriada. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.673.259/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024) (destaquei)

“(...) Quanto à condenação pelos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa, já decidiu esta Corte que "Sendo autônomos os tipos penais descritos nos arts. 35 5, caput, (...) da Lei n. 11.343 3/06 e no artigo 2oo, caput, da Lei 12.850 0/13, correta a denúncia pela prática de ambas as imputações" (RHC 80.688/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017). (...)”
(STJ, AgRg no AREsp: 1593941 TO 2019/0291937-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, SEXTA TURMA, DJe 29/09/2020)

Desse modo, os elementos de prova formam um contexto coeso e seguro em apontar que o apelante associou-se com Felipe Augusto da Silva, vulgo “Sem Sangue” , para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, estando devidamente comprovada a presença dos elementos subjetivos para a caracterização do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, quais sejam, o
animus
associativo, a estabilidade e a permanência da prática criminosa, até porque devidamente demonstrada a divisão de tarefas entre os integrantes, sendo o réu o gerente do tráfico no município de Confresa/MT, não havendo que se falar
em absolvição por insuficiência de provas.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025